Tribunal: TJBA
Processo: 8000229-85.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000229-85.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JULIANA DA SILVA COSTA Advogado(s): ROQUENALVO FERREIRA DANTAS, MANUELA BISPO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): DIREITO PREVIDENCIÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS I – Caso em exame Embargos de declaração opostos por segurada contra acórdão que negou provimento a recurso interposto em ação previdenciária, cujo objeto era o restabelecimento ou concessão de benefício por incapacidade laboral. A embargante alega omissão do julgado ao não reconhecer que o laudo pericial teria se baseado em premissa falsa. II – Questão em discussão Verificação da existência de vício no acórdão embargado, especificamente quanto à alegada omissão sobre o conteúdo do laudo pericial e à análise do Tema 156 do STJ. III – Razões de decidir Não se constatou omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que analisou a matéria de forma adequada, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência pertinente. O acórdão foi claro ao concluir que, embora constatadas doenças, não houve comprovação de incapacidade laborativa. Os embargos revelam mera pretensão de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com os limites legais dos aclaratórios. IV – Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão recorrido. Tese: "A simples discordância com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade apta a autorizar a oposição de embargos de declaração." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 1.022 Código de Processo Civil de 1973, art. 535 Tema 156 do STJ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220 STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.